Tribunal: STF
Processo: HC 218716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Darlise Contreira Rodrigues, apontado como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu a liminar no HC nº 753.939/SC.



    Narram os autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei n.12.850/2013.



    Sustenta a impetrante, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal devido a ausência dos requisitos da prisão preventiva.



    A defesa alega também que, a paciente é mãe de duas crianças menores de doze anos, inclusive, já requereu a constrição em prisão domiciliar que fora negado pelo Juízo.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente que, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filho menor de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto que no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 



    No entanto, tenho que essa não é a hipótese retratada nos autos, tal como reconheceu a Ministra Laurita Vaz, que deferiu o pedido liminar no HC nº 748992/SC para viabilizar a prisão domiciliar à corré Suellen Cristina da Silva.



    Sua Excelência consignou:



    (...)



    “Quanto ao pedido de substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar, verifico, em juízo prelibatório, a existência de manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da liminar pretendida.



    (...)



    A Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que "[a] prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;", ou "não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente". 



    (...)



    Na espécie, constato que a Paciente possui uma filha com menos de 12 (doze) anos de idade; que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e a Vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal. 



    Convém, ainda, registrar que a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, ao interpretar a hipótese de prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, firmou-se no sentido de que a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos é legalmente presumida.”(Doc. 13)



    Com efeito, mostra-se plausível o pedido de prisão domiciliar, considerando-se que a benesse já foi viabilizada à aludida corré com filho menor de 12 anos em situação jurídica análoga à da paciente.



    Ademais, há decisão de instância Superior assentando a insubsistência do ato por meio do qual indeferido o pedido de implemento da prisão domiciliar.



    Diante dessas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de de ofício para assegurar à paciente o direito à prisão domiciliar, na forma do art. 318, V, do CPP, sem prejuízo do reexame do benefício por parte do juízo processante.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente